Tribunal: TJSP
Processo: 1090355-33.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Comprovação, pelo réu, da efetiva contratação de cartão de crédito por parte do consumidor – Ônus probatório desincumbindo – Art. 373, II, do CPC – Regularidade da inscrição no cadastro de inadimplentes – Exercício regular de direito – Art. 188, I, do CC – Autor, ademais, que não nega a relação jurídica com a cedente e muito menos ter

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Comprovação, pelo réu, da efetiva contratação de cartão de crédito por parte do consumidor – Ônus probatório desincumbindo – Art. 373, II, do CPC – Regularidade da inscrição no cadastro de inadimplentes – Exercício regular de direito – Art. 188, I, do CC – Autor, ademais, que não nega a relação jurídica com a cedente e muito menos ter realizado a contratação do cartão de crédito, sem, todavia, demonstrar a quitação da dívida - Eventual falta de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não possui o efeito de, por si só, tornar o débito inexigível – Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara – Litigância de má-fé reconhecida – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, com imposição de sanção.